Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1001111-32.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: EDENILSON RIBEIRO LEOPOLDO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – RECUSA DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE SEGURO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
“A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável.” (TJMT, RAC 1002787-90.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)”
(TJ-MT 1001111-32.2019.8.11.0041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (id. 117621497)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática de id. 104300968, que deu provimento à Apelação interposta por EDENILSON RIBEIRO LEOPOLDO, para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Bem como, majorou os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.
A parte recorrente alega preliminarmente, que o acórdão violou o artigo art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o TJ/MT praticamente não apreciou as razões apresentadas pela recorrente em suas contrarrazões, tendo se limitado a estabelecer que a alegação da parte recorrida sobre a recusa da recorrente em protocolar o pedido administrativo evidenciaria dano e seria suficiente para comprovar o dano moral causado.
Aduz a violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de que a negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável.
Por fim, afirma que a recorrida não teria comprovado a ocorrência de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral.
Recurso tempestivo (id. 122078460) e preparado (id. 122067967).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id. 123955456).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega preliminarmente, que o acórdão violou o artigo art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o TJ/MT praticamente não apreciou as razões apresentadas pela recorrente em suas contrarrazões, tendo se limitado a estabelecer que a alegação da parte recorrida sobre a recusa da recorrente em protocolar o pedido administrativo evidenciaria dano e seria suficiente para comprovar o dano moral causado.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (id. 114371453):
“(...) Pois bem. Em que pese a insurgência da parte, verifica-se que as matérias tratadas na decisão monocrática estão em consonância com a Jurisprudência desta Corte de Justiça, portanto as manifestações da agravante são infundadas.
Nesse teor, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:
“(...)É consabido que o simples não pagamento do seguro na esfera administrativa não confere ato ilícito hábil a reparação por danos morais. Todavia, em casos como os dos autos, vislumbra-se que a seguradora, ora apelada, sequer recebeu o pleito administrativamente, e ainda se recusou a emitir protocolo desse não recebimento.
Diante dessa obstrução na análise do pedido, a humilhação, constrangimento e ofensa estão caracterizados, uma vez que a seguradora não concede ao segurado a oportunidade de exame da matéria sem a judicialização, retirando-lhe a possibilidade de solução da questão de maneira mais célere.
Saliente-se, que este Tribunal tem enfrentado decisões interlocutórias de reconhecimento do pedido administrativo quando existente ata notarial quando houver a recusa do recebimento.
No caso, de acordo com os autos, o ato lesivo está configurado pela recusa do protocolo do pedido, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.
A propósito:
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 1. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. 2. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). 3. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 4. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)." (TJMT, RAC 1002787-90.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)”
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
3- Do ferimento ao 188, I, do Código Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, I, do Código Civil, está amparada na assertiva de que o não pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável.
O órgão fracionário deste tribunal decidiu o que se segue quanto a questão (id. 114371453):
“Pois bem. Em que pese a insurgência da parte, verifica-se que as matérias tratadas na decisão monocrática estão em consonância com a Jurisprudência desta Corte de Justiça, portanto as manifestações da agravante são infundadas.
Nesse teor, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:
“(...) Com efeito, o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral).
Nesse contexto, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:
“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).” (Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])
No mesmo sentido, ROBERTO SENISE LISBOA, citando diversos doutrinadores quanto ao conceito de ato ilícito, consigna que:
“Ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade jurídica. O ato ilícito é aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Sérgio Cavalieri Filho entende que o ato ilícito é uma manifestação voluntária e consciente de transgressão de um dever jurídico. Maria Helena Diniz afirma que ato ilícito é toda conduta culposa praticada em desacordo com o ordenamento jurídico.
Sobreditos autores, como se percebe, aliam a ideia de ilicitude à de culpa, como tradicionalmente fazem outros autores clássicos, influenciados pela aproximação conceitual que os trabalhos da Igreja e dos glosadores deram à noção de culpa e de pecado e ao fortalecimento da teoria do voluntarismo jurídico. Entretanto, a noção de ilícito não se confunde propriamente com a de culpa, podendo-se falar em ato ilícito pelo resultado, e não pela manifestação da vontade em si mesma.” (Manual de direito civil, v 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, [livro eletrônico - item 28.4])
É consabido que o simples não pagamento do seguro na esfera administrativa não confere ato ilícito hábil a reparação por danos morais. Todavia, em casos como os dos autos, vislumbra-se que a seguradora, ora apelada, sequer recebeu o pleito administrativamente, e ainda se recusou a emitir protocolo desse não recebimento.
Diante dessa obstrução na análise do pedido, a humilhação, constrangimento e ofensa estão caracterizados, uma vez que a seguradora não concede ao segurado a oportunidade de exame da matéria sem a judicialização, retirando-lhe a possibilidade de solução da questão de maneira mais célere.
Saliente-se, que este Tribunal tem enfrentado decisões interlocutórias de reconhecimento do pedido administrativo quando existente ata notarial quando houver a recusa do recebimento.
No caso, de acordo com os autos, o ato lesivo está configurado pela recusa do protocolo do pedido, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.
A propósito:
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 1. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. 2. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). 3. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 4. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)." (TJMT, RAC 1002787-90.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)”
Desta feita, infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ocorrência do dano, bem como acerca do valor fixado a título de indenização pelos danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça